Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual. Precedentes.

2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual, em especial pelas declarações da vítima de que o réu, ao conversar com ela, passou a mão em seus seios, o que é corroborado pela testemunha policial, mantém-se o decreto condenatório pelo tipo penal previsto no art. 215-A, caput, do CP, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, V e VII).

3. Recurso conhecido e desprovido.